Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA DA VÍTIMA SEM AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL TOLERÂNCIA OU PORTÃO DESTRANCADO. CRIMES FORMAIS E DE MERA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), ambos por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima sua genitora. A Defesa sustenta a atipicidade das condutas, sob o argumento de que o ingresso na residência ocorreu com portão destrancado e suposta permissão tácita, bem como que a aproximação da vítima teria sido tolerada. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso da apelante na residência da vítima, ainda que com portão destrancado e em contexto de relação familiar, afasta a tipicidade do crime de violação de domicílio; e (ii) estabelecer se a eventual tolerância da vítima afasta a configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; bem como (iii) se a dosimetria da pena deve ser redimensionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, especialmente o depoimento da vítima, revela-se coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, demonstrando que a ré, ciente das medidas protetivas vigentes, ingressou, sem autorização, na residência da vítima e dela se aproximou, em duas ocasiões distintas.
4. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.
5. O crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 possui natureza formal e consuma-se com o simples descumprimento da decisão judicial que impõe medidas protetivas, desde que comprovada a ciência inequívoca da ordem, sendo irrelevante eventual tolerância da vítima.
6. O delito de violação de domicílio (art. 150, CP) é crime de mera conduta, consumando-se com o ingresso ou permanência em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita do morador, sendo irrelevante o fato de o portão estar destrancado ou de existir relação familiar entre as partes.
7. A eventual complexidade da relação familiar ou episódios pretéritos de tolerância da vítima não afastam o dolo nem a ilicitude das condutas quando demonstrada a ausência de autorização para o ingresso e a aproximação proibida por decisão judicial.
8. A dosimetria da pena mostra-se adequada, pois a jurisprudência admite a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa, na primeira fase, critério adotado pela Turma julgadora e aplicado proporcionalmente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.